Tribunal: TJDFT
Processo: 0731818-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. DIFÍCIL PERCEPÇÃO DO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR NA APURAÇÃO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistentes no pedido de antecipação de tutela para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar desconto nos seus contracheques a título de reposição ao erário e inclusão do nome do autor na dívida ativa. Pugna pelo reconhecimento do recebimento de boa-fé dos proventos de aposentadoria. Em suas razões recursais, sustenta que não poderia lhe ser exigido comportamento diverso, pois nem mesmo o réu tinha certeza sobre os valores a serem ofertados, não sendo possível constatar o pagamento indevido ou cogitar uma suposta ilicitude em seu recebimento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O STJ, no julgamento do Tema 1009, entendeu que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
IV. Na espécie, observa-se que o autor se aposentou em 02.06.2022 (ID 55784429 – pág. 48/50). Nota-se que a partir de julho de 2022 até março de 2023 o autor recebeu os proventos de aposentadoria no valor de R$10.971,37. Entretanto, a quantia correta seria R$9.625,25 nos meses de julho a dezembro de 2022 e R$9.714,76 nos meses de janeiro a março de 2023. Situação que havia gerado um saldo a ser ressarcido ao erário no valor de R$11.846,55 (ID 55784429 – pág. 96).
V. Compulsando os autos observa-se que a recorrida não teve ingerência sobre seus contracheques e que o cômputo da média aritmética ao longo da sua carreira profissional para alcançar o valor que compõe a aposentadoria se mostra complexo, sobre o qual não teve qualquer participação no erro operacional da administração pública que, inclusive resultou em redução dos proventos de aposentadoria.
VI. Dessa forma, na espécie, apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e que comprovadamente foram recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública cujo equívoco era de difícil percepção pela servidora. No caso, revela-se que o servidor não tinha como constatar a falha apontada pela Administração Pública e não houve qualquer contribuição da autora no erro.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar o recebimento de boa-fé pelo recorrente/autor dos valores objeto do processo administrativo 00080-00033007/2022-33 e condenar o Distrito Federal que se abstenha de efetuar a cobrança e desconto de valores na remuneração da parte autora relativo ao mencionado ressarcimento ao erário, devendo restituir eventuais valores descontados sob aquela rubrica. Defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal se abstenha, em definitivo, de efetuar descontos referentes a acertos da diferença na base de cálculo que compõe a remuneração da aposentadoria, bem como se abstenha de incluir o nome da parte autora na dívida ativa pelos valores cobrados no mencionado processo administrativo. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.